Tribunal: TJSP
Processo: 1009485-82.2018.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissões constatadas – Reforma do julgado – Inexistência de defeito na representação processual em razão de previsão mais específica no estatuto quanto ao número de diretores necessários à assinatura da procuração – Validade das autuações relativas à ausência de livros fiscais, eis que, perante o Município de Diadema, a autora estava inserida na qualidade de contribuinte

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissões constatadas – Reforma do julgado – Inexistência de defeito na representação processual em razão de previsão mais específica no estatuto quanto ao número de diretores necessários à assinatura da procuração – Validade das autuações relativas à ausência de livros fiscais, eis que, perante o Município de Diadema, a autora estava inserida na qualidade de contribuinte em função de ser tomadora de serviços – Obrigação de escrituração devidamente prevista em lei municipal – Inexigência de algumas das multas, pois dotadas de base de cálculo idêntica a do respectivo imposto (5% sobre o valor do serviço) – Configurada a natureza de confisco e ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Nulidade da cobrança de ISSQN em face da autora – Serviço prestado e devido no Município de Cajamar – Configurado bis in idem relativa a uma das obrigações acessórias – Exclusão de apenas uma delas – Sucumbência modificada – Embargos parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos.